Tribunal: TJDFT
Processo: 0750611-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0750611-07.2024.8.07.0000 REQUERENTE: LUIZ CARLOS SANTANA LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de revisão criminal ajuizada por LUIZ CARLOS SANTANA LIMA em face da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n. 2008.02.1.001897-4, ao argumento, em resumo, de que houve violação ao princípio constitucional da ampla defesa, na medida em que o juiz prolator da sentença penal condenatória negou a produção de provas, impedindo o requerido de alterar sua situação processual, de modo que, em seu entendimento, a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos (inciso I do art. 621 do CPP). Registra que foram violados os seguintes dispositivos legais: art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; art. 156, 212 e 563 do Código de Processo Penal; e art. 92, inciso I, “a”, do Código Penal. Requer, assim, o processamento da presente ação, para que seja reconhecido o erro judiciário em razão do cerceamento de defesa, e, ao final, para que o réu seja absolvido, diante da insuficiência de provas. É o breve relatório. Antes de me manifestar sobre a admissão da presente ação revisional, intime-se o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, instruir o feito adequadamente, conforme §1o do art. 625 do Código de Processo Penal e parágrafo único do art. 244 do Regimento Interno desta Corte. Cumprida a determinação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 246 do Regimento Interno do TJDFT. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator